Tribunal: CARF
Processo: 14489.000218/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000218/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.147 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
CIBRASA INDUSTRIA E COMERCIO DE TABACO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/04/2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INCOMPETÊNCIA. AUDITOR FISCAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
O auditor fiscal é a autoridade competente para constituir, mediante
lançamento, o crédito tributário e de contribuições, nos termos do art. 2o do
Decreto no 6641/2008, não havendo que se falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciária sobre as remunerações pagas a contribuintes
individuais a título de honorários advocatícios e contábeis, segundo determina
inc. II do art. 22 da Lei no 8.212/91 e art. 216 do Regulamento da Previdência
Social.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4. CABIMENTO.
Conforme previsão da Súmula CARF no 4, os juros moratórios incidentes sobre
o valor do débito tributário, são devidos, no período de inadimplência, com
base na taxa Selic.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000218/2008-07
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000218/2008-07

Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CIBRASA INDUSTRIA E
COMERCIO DE TABACO S/A contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOI), que rejeitou a impugnação apresentada para
manter a exigência de R$ 346.715,35 (trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e quinze reais e
trinta e cinco centavos), referente à ausência de recolhimento das contribuições sociais
(contribuições da empresa e contribuição dos segurados) incidentes sobres as remunerações
pagas a contribuintes individuais, no período de 09/2005 a 04/2007.
De acordo com o Relatório de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (f.
36/38), teria a ora recorrente deixado de recolher as contribuições para Seguridade Social,
incidentes sobre os pagamentos de honorários contábeis e advocatícios, conforme escriturado nas
contas 3.1.l.2.06 e 3.l.l.2.24 e ainda pelos recibos por ela emitidos.
Três teses foram suscitadas em sua peça impugnatória (f. 162/175) – (i) a
nulidade, por força da incompetência do auditor fiscal para a lavratura da notificação de
lançamento; (ii) a não incidência da contribuição previdenciária sobre os montantes pagos a
título de honorários advocatícios e contábeis; e, (iii) a inaplicabilidade da taxa SELIC – e, ao
apreciá-las, restou a decisão recorrida assim ementada (f.200):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/04/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
AUDITOR
FISCAL.
AUTORIDADE
COMPETENTE. SELIC.
É devida a contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração
paga a contribuintes individuais, a título de honorários contábeis e
advocatícios.
O auditor fiscal é autoridade competente para constituir o crédito
tributário, através do lançamento.
A taxa SELIC é aplicada ao crédito previdenciário recolhido em atraso.

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 20/10/2008, recurso
voluntário (f. 214/228), replicando as mesmas razões declinadas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR: CARÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
FISCALIZADORA PARA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000218/2008-07

Ao sentir da recorrente,
[o] AFRFB, firmatário da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
NFD n°. 37.076.632-6 equivocou-se ao pretender impor a obrigação
tributária por não ser a autoridade competente para tal, pois operou a
Lavratura sem o respeito ao Código Tributário Nacional art. 149, vez que
a ele competia tão somente a propositura de tal imposição, para que a
Autoridade Legalmente Investida determinasse a lavratura e a
imposição tributária, se houvesse. Tal incumbência seria então do
Chefe do Serviço/Seção (esta é a Autoridade Administrativa) como
propugna o próprio Regimento Interno do Instituto, e não poderia ser
diferente, sob pena de ferimento ao Codex Tributário. (f. 216)
O Decreto no 6641/2008, que regulamenta as atribuições da carreira de
Auditor(a) Fiscal da Receita Federal, elenca, em seu art. 2o, as seguintes competências:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de
contribuições;
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo
administrativo-fiscal, bem como em processos de consulta,
restituição ou compensação de tributos e contribuições e de
reconhecimento de benefícios fiscais;
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos
definidos na legislação específica, inclusive os relacionados com o
controle aduaneiro, apreensão de mercadorias, livros, documentos,
materiais, equipamentos e assemelhados;
d) examinar
a
contabilidade
de
sociedades
empresariais,
empresários, órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes, não
se lhes aplicando as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1,192 do
Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo
diploma legal;
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à
interpretação da legislação tributária; e
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte;
e
II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Por ter sido o lançamento feito em observância aos requisitos incrustados no
art. 11 do Decreto no 70.235/72, não padecendo de quaisquer nulidades previstas no art. 59
daquele mesmo diploma, rejeito a preliminar.
II – DO MÉRITO:
II.
1
–
DA
(IM)POSSIBILIDADE
EXIGÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS
Na tentativa de se esquivar do recolhimento da exigência, diz inexistir
(...) a obrigação de desconto, vez que pela natureza juridica, as
profissões regulamentadas como a de advogado e contador,
exigem, para a sua efetividade, o Registro do profissional perante
ao órgão de classe, e, nesta condição, afasta-se da condição de
contribuinte individual destacado na lei. (f. 218)
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000218/2008-07

Indigitada tese confronta com a literalidade do disposto no inc. III do art. 22 da
Lei no 8.212/91 e art. 216 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, que assim dispõem:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social, além do disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestem serviços;

Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito
dispuserem o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal, obedecem às seguintes normas gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso
e do contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração,

O entendimento ora esposado no que tange ao recolhimento de contribuição
previdenciária sobre honorários contratuais vai ao encontro das conclusões alcançadas pela
Solução de Consulta de no 61 da COSIT, datada de 20 de janeiro de 2017. Assim, por inexistir
provas do recolhimento das contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos
contribuintes individuais, rejeito a tese suscitada.
II. 2 – DA (IN)APLICABILIDADE DA TAXA SELIC
Defendendo a aplicação do art. 161, § 1o, do CTN, pelo qual os juros
moratórios são calculados à taxa de 1% ao mês, pleiteia seja afastada a correção pela taxa
SELIC. Entretanto, a pretensão da recorrente encontra óbice no verbete sumular de no 4 deste eg.
Conselho, que determina que
[a] partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000218/2008-07

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital